Tribunal: TJMT
Processo: 1033394-63.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033394-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 728.778.471-87 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1033394-63.2021.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Parte Recorrente:
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA

Parte Recorrida:
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/05/2022

Ordem na pauta: 16

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – APONTAMENTO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME - VIABILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome sem a demonstração de qualquer situação excepcional pelo demandante não caracteriza abalo moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, julgando parcialmente procedente os pedidos em ação declaratória, reconheceu a inexistência do débito no valor de
R$ 411,06 (quatrocentos e onze reais e seis centavos)
, porém, indeferiu o pleito de danos morais, por entender que a simples cobrança, sem a negativação da dívida, não caracteriza abalo moral.

A recorrente pretende a reforma da sentença para se ver indenizada por danos morais em decorrência da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” de dívida prescrita.

A recorrida, em contrarrazões, preliminarmente, defende a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal pela recorrente, e, no mérito, pugna pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na regularidade da cobrança de débito em nome da parte autora promovida pela ré por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome” no valor total de R$ 411,06 (quatrocentos e onze reais e seis centavos) decorrente de suposta cessão de crédito firmada e também sobre o cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida pela recorrida, pois a recorrente impugna especificamente os termos da sentença de 1º grau, não restando dúvidas quanto a sua pretensão.

Já em relação ao mérito desta demanda, observo que o Fundo de Investimento recorrido não apresentou qualquer documento que demonstrasse a existência de vínculo jurídico entre ele e a parte autora, ora recorrente.

Desse modo, diante de vínculo comercial negado pelo consumidor e não comprovado a tempo e modo devidos pela demandada/recorrida, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, por conseguinte, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e indevida a cobrança da dívida aqui discutida.

Em relação aos danos morais que a recorrente almeja a fixação, filio-me ao entendimento de que a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem a negativação ilegítima do débito ou qualquer outra situação excepcional como, por exemplo, tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

No caso destes autos, a parte autora não demonstra que tentou renegociar o débito junto ao Fundo de Investimento ou que tenha recebido diversas cobranças infundadas da mesma dívida por outros meios.

Portanto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter
causado à consumidora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

Nesse sentido é o firme entendimento dessa egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO SERASA - PROGRAMA SERASA LIMPA NOME - VIABILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

2.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

3.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.(N.U 1019838-91.2021.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/03/2022)

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA PRESCRITA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, DESDE QUE NÃO SEJA REALIZADA DE FORMA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Também deve ser registrado que os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

3. “Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros”. (N.U 1005103-22.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

4. A prescrição da dívida não gera o reconhecimento da inexistência do débito e tampouco a sua quitação, podendo ser cobrada extrajudicialmente, desde que realizada dentro dos limites legais para não ser considerada abusiva.

5. “A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo” (REsp 1.694.322/SP, rel. ministra Nancy Andrighi, 3ª turma, julgado em 7/11/17, DJe13/11/17).

6. Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral.

7. "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

8. (...)

9. Eis entendimentos de outros Tribunais:

COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. Consumidora equiparada. Aplicação do CDC. Declaração de inexigibilidade do débito. Impossibilidade. Possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, desde que não seja realizada de forma abusiva ou vexatória. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10035242920218260009 SP 1003524-29.2021.8.26.0009, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 26/01/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2022)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DUPLO EFEITO. ARTIGOS 1.012 E 1.013 DO CPC. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar que a requerida se abstenha de protestar e inscrever o nome da autora/apelante nos cadastros desabonadores de crédito, inclusive ?Serasa Limpa Nome (...) A prescrição somente extingue a pretensão, ou seja, o direito de buscar judicialmente a satisfação do crédito ou de efetuar a negativação ou protesto, permanecendo incólume o direito ao crédito. 4. Considerando-se que a obrigação natural persiste, podendo, inclusive, ser adimplida voluntariamente a qualquer tempo, não há impedimento para cobranças extrajudiciais (por meio de e-mails, cartas e telefonemas), desde que realizadas dentro dos limites legais para não serem consideradas abusivas. 5. Havendo sucumbência recíproca, mas não proporcional, impõe-se a condenação das partes ao pagamento dos consectários da sucumbência na proporção de sua derrota. Diante da ausência de equilíbrio entre a tese vitoriosa e rechaçada (pedido principal), incumbe à parte autora o pagamento de percentual superior. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07116916320218070001 DF 0711691-63.2021.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. DIREITO AO ESQUECIMENTO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL A SER INDENIZADO. Considerando que, pelas dívidas declaradas prescritas, não houve inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, com disponibilização aos fornecedores, mas apenas e tão somente a informação à própria devedora por meio de cadastro por ela própria realizado perante o serviço SERASA Limpa Nome, com informações que somente a ela encontravam-se acessíveis, não há falar em direito à exclusão daquela. Não havendo qualquer consequência desabonatória em desfavor da consumidora, e não se tratando de dano moral em si próprio, descabe indenização a este título.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50458580920208210001 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 08/07/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2021)

10. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil. (N.U 1032468-82.2021.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 05/04/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
mantendo incólume a sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022